Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-55.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008328-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FLAVIO DIAS DE ARRUDA - CPF: 061.168.911-10 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), WALDIR FERREIRA DE SENA - CPF: 705.666.931-00 (APELANTE), ALEXANDRE DE LARA PEREIRA - CPF: 060.421.081-74 (APELANTE), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN KLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FERREIRA DE SENA - CPF: 705.666.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIENCIA DE PROVAS – DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ABORDAGEM EM VIA PUBLICA – RELATÓRIO DE GEOLOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRONICA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE MACONHA – HARMONIA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO – QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE MACONHA [56,16G] –
FRACIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS MÉDIAS ENVOLTAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FECHADO POR DOBRADURA [TROUXINHAS] – TRÁFICO URBANO - ARESTOS DO TJSC E TJSP - PETRECHO [BALANÇA PORTÁTIL] – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A TRAFICANCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ACÓRDÃOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PENA-BASE – ANTECEDENTES – ELEVAÇÃO EM UM QUINTO [1/5] SEM MOTIVAÇÃO – READEQUAÇÃO A UM SEXTO [1/6] – PARÂMETRO DO STJ – REINCIDÊNCIA – AGRAVAMENTO EM UM SEXTO [1/6] – PROPORCIONALIDADE –TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – REINCIDENCIA E MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE – ARESTOS DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

A conduta de “trazer consigo” porções individuais e médias de drogas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal 3 do TJMT).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, AP nº 9130/2018) e a apreensão de dinheiro não é condição para sua caracterização.

“Apresenta-se injustificável os pedidos de [...] desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

A elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/5], sem qualquer motivação, revela-se desproporcional, ao se considerar que a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no AREsp nº 1168233/ES).

A agravante da reincidência deve aumentar a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto)
(STJ, AgRg no HC nº 743.680/SP).

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1008328-55.2021.8.11.0042
- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

FLAVIO DIAS DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
FLAVIO DIAS DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1008328-55.2021.8.11.0042, que o condenou
por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 137412381).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que concorreu para o
“tráfico de entorpecentes”
; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a pena deveria diminuída em razão de sua
“exacerbada valoração”
.

Pede o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente,
seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de consumo próprio ou a redução das penas.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Prequestiona
“
o embasamento da presente condenação para fins de recurso perante as instancias superiores”
(ID 144391190)

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ opina pelo desprovimento do recurso (ID 144391192).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa – Irresignação defensiva – Pugna pelo direito re recorrer em liberdade, pela sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para uso e, não sendo esse o entendimento, requer a diminuição da pena aplicada – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Diminuição da pena – Inviabilidade – Quantum proporcional e razoável ao caso – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 145146685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de maio de 2021, por volta das 17hrs, na Rua abaixo da 49, próximo da Rua dos ipês, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, o denunciado Flávio Dias De Arruda, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de maconha, com massa total de 56,16 g (cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021. 75377-01).

Na referida data, policiais militares estavam em patrulhamento tático pelo Bairro Altos da Serra 2, quando visualizaram o denunciado em fundada suspeita. Flávio demonstrou nervosismo ao avistar a equipe, dispensou uma sacola de cor preta no solo e empreendeu fuga.

Os militares realizaram o acompanhamento e lograram êxito em abordar o denunciado. Ato contínuo, os agentes encontraram a sacola que o denunciado havia dispensado, e em seu interior foram encontradas 10 (dez) porções de maconha e uma balança de precisão. Indagado sobre a procedência da droga, o denunciado admitiu a propriedade do entorpecente.

Em seu interrogatório o denunciado permaneceu em silêncio.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra sua periculosidade, além de ser reincidente específico, visto que possui condenações por roubo majorado (autos nº 3499-29.2013.811.0042), tráfico de drogas (autos nº 8579-03.2015.811.0042), organização criminosa (autos nº 19990- 77.2014.811.0042) e receptação (autos nº21142-63.2014.811.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na sacola que estava em posse do denunciado no momento em que os policiais o avistaram.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes e a expressiva quantidade, já fracionadas para a revenda, aliados a tentativa de fuga, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Flávio Dias De Arruda como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 137412333).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão Id. 57412807 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo 3.14.2021.75377-01 (Id. 57412827), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha
[...].

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito.

[...]

Denota-se que o réu FLÁVIO em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade de todo o entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Alegou que seu amigo de nome Alexandre foi abordado em frente a sua residência e quando os policiais o viram na área da casa carregando sua tornozeleira eletrônica, adentraram ao imóvel e também procederam a sua abordagem. Disse que a droga foi encontrada dentro de uma bolsa pertencente ao pedreiro que trabalhava em sua residência no momento da ocorrência.

Ressaltou que tanto ele, quanto sua esposa e o pedreiro foram agredidos no momento da abordagem e que mesmo o pedreiro admitindo a propriedade do material ilícito, os agentes ainda assim lhe imputaram a propriedade dos alucinógenos, justificando que fizeram isso porque sua esposa não quis trocar a blusa manchada de sangue das agressões sofridas e porque ela disse que iria denunciar a guarnição policial.

A testemunha de defesa, senhor WALDIR em seu depoimento prestado em juízo, confirmou a versão do réu FLÁVIO, afirmando que o entorpecente apreendido nos autos era de sua propriedade e que foi encontrado dentro de sua bolsa. Explicou que no dia dos fatos prestava serviço na residência do acusado FLÁVIO e que havia levado consigo o alucinógeno.

Em contrapartida, os policiais LUCIANO e JEAN KLEBER que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia da abordagem em patrulhamento pelo bairro Altos da Serra 2, visualizaram o réu FLÁVIO em atitude suspeita, onde ao perceber presença da guarnição, apresentou nervosismo, momento que dispensou uma sacola ao solo e tentou foragir, ocasião que foi alcançado e abordado.

Contaram os policiais que dentro da sacola dispensada pelo réu FLÁVIO foi encontrada cerca de dez porções médias de substância análoga a maconha, além de uma balança de precisão. Ainda, consignaram que na oportunidade, o réu admitiu a propriedade do tóxico apreendido com ele:

[...]

Em juízo, os policiais LUCIANO e JEAN KLEBER foram uníssonos em afirmar que o réu FLÁVIO foi abordado na rua, destacando que o mesmo ao perceber a presença policial, apresentou nervosismo e dispensou a sacola contendo o entorpecente ao solo.

[...]

Ainda, referidos policiais foram unânimes e coerentes em afirmar que junto com o entorpecente havia uma balança de precisão e que, inclusive, o réu FLÁVIO, no momento da abordagem, admitiu a propriedade do alucinógeno.

Corroborando a versão dos policiais, em consulta ao sistema SAC24, verifica-se pelo rastreio da tornozeleira do réu FLÁVIO, que no horário aproximado da ocorrência policial, entre 16h30min e 18horas do dia 08/05/2021, o acusado havia se deslocado diversas vezes nas imediações de sua residência, não ficando paralisado no mesmo local, como tenta fazer crer a defesa, conforme se denota do extrato abaixo:

[...]

A propósito, conforme imagem acima, o rastreio do monitoramento eletrônico do réu FLÁVIO rechaça a versão do acusado e de sua testemunha WALDIR de que se encontrava no interior da residência deitado em uma rede carregando a tornozeleira momentos antes da ocorrência policial.

Não obstante a isso, ainda, a versão do réu FLÁVIO e da testemunha WALDIR de que não houve apreensão de balança de precisão, no intuito de afastar os indícios da prática do tráfico de drogas, é contraria não só aos depoimentos dos policiais que foram uníssonos em afirmar que também foi encontrada a balança de precisão na sacola de entorpecente, como o próprio termo de apreensão sob Id. 57412807, que confirmou a apreensão da balança de precisão e Laudo Definitivo da Droga n. 3.14.2021.75377-01 (Id. 57412827) que atestou, inclusive, a presença de resquícios de maconha no referido instrumento.

Veja que o depoimento da testemunha WALDIR de assumir a propriedade da droga, mas negar a apreensão de balança de precisão – que tinha resquícios de entorpecente -, nada mais é que tentar afastar os indícios do próprio delito de tráfico de drogas e dar credibilidade a versão de usuário.

Essa versão criada pelo réu FLÁVIO e pela testemunha WALDIR de que dos tóxicos foram encontrados numa mochila e pertenciam exclusivamente a Waldir e que não houve encontro de balança de precisão, foi criada no intuito afastar os indícios de autoria delitiva imputada ao réu FLÁVIO, na tentativa de induzir que a droga era apenas destinada ao consumo da testemunha WALDIR que, como dito, restou rechaçado não só pelos depoimentos dos policiais militares, como também pelo termo de apreensão e laudo pericial que comprovou que além dos alucinógenos, também houve apreensão de balança de precisão com, inclusive, resquícios de maconha.

Convém ressaltar que não há nos autos comprovação de que os policiais militares,
que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo. De ressaltar que, segundo os policiais, sequer conheciam o réu, de modo que a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

[...]

Assim e considerando que a apreensão de entorpecente se deu sem qualquer relação com as agressões noticiadas pelo réu (fonte de prova independente), tanto que ausente informação de que a tortura tenha sido para descoberta da droga ou mesmo confissão do réu, não vejo motivos para afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares acerca da vinculação e propriedade da droga atribuída ao acusado.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Vale anotar, no mais, que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o mesmo já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra a sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com entorpecente.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado FLÁVIO DIAS DE ARRUDA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta [...]
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
FLÁVIO DIAS DE ARRUDA [...]
, nas sanções do artigo 33,
“caput”
, núcleo
trazer consigo
.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base,
in casu
, não se justifica majoração da pena, já que apreendido apenas e
56,16g
(cinquenta e seis gramas e dezesseis centigramas) MACONHA.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo delito tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal – autos n. 21142-63.2014.811.0042, com trânsito em julgado em 06.03.2019 -, outra pelo delito de roubo majorado (autos n. 3499-29.2013.8.11.0042), com trânsito em julgado em 03.04.2014 e uma terceira condenação pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (autos n. 8579-03.2015.811.0042), com trânsito em julgado em 28/03/2016.

Nesta fase,

VALORO
como maus antecedentes as condenações pelo delito do art. 180, “caput”, do Código Penal – autos n. 21142-63.2014.811.0042, com trânsito em julgado em 06.03.2019 e a condenação pelo delito de roubo majorado (autos n. 3499-29.2013.8.11.0042), com trânsito em julgado em 03.04.2014, sendo que a condenação pelo crime de tráfico de drogas será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base

em

06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência
específica, já que ostenta uma condenação pelo mesmo crime tipificado no art. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06 (processo nº. 8579-03.2015.811.0042 – no juízo da 9ª Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 28/03/2016).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por se tratar de reincidência específica,
MAJORO

a pena-base em

01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Por isso
, FIXO
a pena nesta fase intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta três condenações definitivas, inclusive, uma delas pelo mesmo delito de tráfico de drogas (Id 71646609).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor

FLÁVIO DIAS DE ARRUDA [...]
, no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa

em

700 (setecentos) dias
que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.
”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito –
ID 137412381
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 316.3.2021.7115 (ID 137409299-fls.1; ID 137412300), Boletim de Ocorrência nº 2021.113577 (ID 137409299-fls.4/5; ID 137412301), Termo de Exibição e Apreensão nº 316.3.2021.7115 (ID 137409299-fls.11; ID 137412302) e Laudo Pericial n° 3.14.2021.75377-01 (ID 137409299-fls.14/16; ID 137412322), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano (ID 137409299-fls. 6/7; ID 137412303) e Jean Kleber Rodrigues da Silva (ID 137409299-fls.9/10; ID 137412306), da testemunha Waldir Ferreira de Sena (ID 137409299-fls.55/56) e o apelante (ID 137409299-fls.18/20; ID 137412308).

Em Juízo, colheram-se as declarações policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano e Jean Kleber Rodrigues da Silva, da testemunha Waldir Ferreira de Sena e do apelante (ID 137412363; mídias – IDs 137412364 a 137412367).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 08.5.2021, por volta de 17hn, na rua abaixo da 49 [próximo a rua dos Ipês], bairro Altos da Serra 2, Cuiabá/MT, o apelante trazia consigo 10 (dez) porções médias de maconha [massa total de 56,16g –
“envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo ‘trouxa’”-
] e uma balança portátil de precisão [modelo digital, cor cinza e azul, marca Tomate], acondicionadas no
“interior de uma sacola plástica de cor preta, fechada por um nó”
(ID 137409299-fls. 11,14/16).

- Luciano Elias de Jesus Mariano [policial militar] afirmou, na fase policial e em Juízo, que estava realizando patrulhamento tático e o apelante, ao visualizar a viatura, dispensou uma sacola, de cor preta, no chão; estavam indo em direção ao apelante, mas não ao encontro dele; iriam passar por ele, mas ao se aproximarem ele jogou a sacola preta no chão e saiu correndo; conseguiram abordá-lo ali mesmo na rua; não chegou a entrar em nenhuma casa; dentro da sacola estavam as porções de maconha e a balança de precisão; não havia mais ninguém por perto, somente o apelante (ID 137409299-fls. 6/7; ID 137412303; excerto da sentença – ID 137412381).

- Jean Kleber Rodrigues da Silva [policial militar], na delegacia de Policia e em Juízo, afirmou que estava fazendo rondas na região do bairro Cidade Alta, Aripuanã e na última rua do bairro visualizaram o apelante, que estava “meio nervoso”; ao se aproximarem o apelante tentou, “disfarçadamente” jogar uma sacola preta no chão; na sacola tinha maconha e uma balança de precisão; ele foi abordado na rua mesmo; na hora o apelante confirmou a propriedade da droga (ID 137409299-fls.9/10; ID 137412306; excerto da sentença – ID 137412381).

- Waldir Ferreira de Sena [testemunha], na fase policial e em Juízo, asseverou trabalhar como pedreiro e estaria fazendo um serviço na casa do apelante há aproximadamente 15 (quinze) dias; estava em cima do telhado quando, por volta das 17h, a polícia chegou no local; acharam drogas na sua mochila; era usuário de drogas e havia pago R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelas 10 (dez) trouxinhas; os policiais agrediram o agrediram, bem como ao apelante também; foi agredido porque teria assumido a propriedade da droga; disseram que se
“
a casa era dele e a droga também era dele, [...] eu falei que não era justo porque a droga era minha e de fato é mesmo minha [...] tem a foto ai, [...] fraturaram uma costela minha [...] eu tenho uma hora, uma hora e pouco de almoço uma hora e meia e nesse intervalo, então eu peguei, como não deu tempo para eu ir para minha casa pra mim guardar, eu subi com ela na minha bolsa, minha bolsa lá pra cima, né, e fui trabalhar [...] não tinha balança nenhuma”
(ID 137409299-fls. 55/56; mídias – IDs 137412364 a 137412367; excerto da sentença – ID 137412381).

-
FLAVIO DIAS DE ARRUDA
[apelante], em Juízo, afirmou que foi preso no interior de sua casa [rua 42, 77, bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT]; não dispensou nenhuma sacola na rua; “
estava dentro da minha casa [...] fazia o usamento da tornozeleira e isso comprova que eu tava dentro da minha casa [...] pode ver no rastreamento; e os policiais [...] não chegou de enquadrar eu primeiro, enquadrou Alexandre, que tava dentro de casa junto comigo, nóis tava conversando sobre um cachorro, e na hora que ele saiu, que ele é meu vizinho, ele saiu para buscar o cachorro dele, quando ele foi enquadrado pelos policiais, e ele foi enquadrado ali do lado de casa, foi na hora que os policiais entraram em casa e pegaram eu carregando a tornozeleira [...] a tornozeleira vai comprovar que eu estava dentro de casa [...] o Alexandre foi enquadrado de frente de casa, do lado de casa, portão do lado e meu portão estava aberto e quando eles viu que eu estava carregando a tornozeleira lá dentro da área, eles entraram para dentro e me enquadrou junto com ele”; a sacola preta foi encontrada “dentro da bolsa do meu Pedreiro [...] junto com ele, lá na onde ele estava trabalhando dentro de casa, porque na hora da abordagem ele estava também junto [...] fazendo a parte de cima lá, tava rebocando, tava terminando um servicinho, ai a polícia me enquadrou e perguntou se tinha mais alguém dentro da casa [...] e tinha um pedreiro que estava trabalhando, aí ele mandou chamar o pedreiro, mandou sair pra área também lá, foi na hora que ele saiu, e na hora ele perguntou, né, se não tinha nada se podia revistar, na hora que ele achou na bolsa do “Dito”, aí ele perguntou quem era o dono da casa e eu falei que era eu, aí na hora ele me arrastou lá para dentro e começou a me bater e foi na hora que a minha mulher foi falar com ele e ele começou a bater na minha mulher também, ai eu levantei e falei que não precisava fazer aquilo e começou a bater em mim e falar que eu que era o dono que eu que era o dono da casa, e que eu estava usando tornozeleira e que eu era o dono de tudo o que estava lá dentro, e em todo momento o “Dito” tava assinando que a droga era dele [...] eles bateram na minha esposa, começou a sair sangue do nariz dela e eles queria que minha esposa trocasse de blusa, né, ai ele pediu pra mim falar pra minha esposa trocar de blusa e eu falei que ela não ia trocar de blusa lá na frente”; o pedreiro falava que a “a droga era dele”; os policiais o incriminaram porque “minha mulher falou que ia denunciar eles, começou sair sangue do nariz dela, começou a sujar toda a blusa dela e na hora falaram que não ia levar ninguém ia levar só eu, pra não chegar a incriminar” (
mídias – IDs 137412364 a 137412367; excerto da sentença – ID 137412381).

Dito isso, vejamos.

O apelante, em Juízo, afirmou que a abordagem policial não ocorreu na via pública, mas dentro de sua residência [rua 42, nº 77, bairro Altos da Serra 2, Cuiabá/MT]; estaria deitado na rede realizando o carregamento da tornozeleira eletrônica e os policiais ingressaram no imóvel; negou a apreensão de balança de precisão, somente 10 (dez) porções de maconha, as quais teriam sido encontradas na mochila de Waldir Ferreira de Sena, o qual, na fase policial e em Juízo, confirmou ser o proprietário da droga e que no momento da apreensão estaria na casa do apelante para realizar serviços de pedreiro.

Todavia, essa narrativa é contraposta pelo Relatório de Geolocalização e Monitoramento da Tornozeleira Eletrônica [nº M20570] utilizada pelo apelante, no qual
“foi constatado movimentação no interior do bairro próximo a residência [...] em horário próximo ao momento da prisão”
(ID 137409299-fls. 82/83), o que afasta
“a versão [...] de que se encontrava no interior da residência deitado em uma rede carregando a tornozeleira momentos antes da ocorrência policial”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (ID 137412381).

Frise-se que, na delegacia de Polícia e em Juízo, o apelante afirmou residir na Rua Douradas, 5, Qd. 128, bairro Dr Fabio II, Cuiabá (ID 137409299-fls.18/20; ID 137412363), enquanto a prisão em flagrante ocorreu na rua abaixo da 49 - próximo a rua dos Ipês-, bairro Altos da Serra 2, Cuiabá/MT.

Atente-se, ainda, que a presença de Waldir Ferreira de Sena, em 08.5.20212, na casa do apelante [rua 42, nº 77, bairro Altos da Serra 2, Cuiabá/MT] e suposto encontro das drogas no interior de sua mochila não foi retratado, na delegacia de Polícia, por Luciano Elias de Jesus Mariano e Jean Kleber Rodrigues da Silva [policiais militares] ou pelo apelante; não há qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que prestava serviços de pedreiro ao apelante [orçamento, recibo, comprovante de transferência bancária, nota fiscal de compra de materiais de construção, etc...]; somente em 14.5.2021, após ter conversado com o advogado do apelante, compareceu na delegacia de Polícia para prestar depoimento (ID 137409299-fls.55/56).

Noutro giro, a narrativa dos policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano e Jean Kleber Rodrigues da Silva, nas fases policial e judicial, é coerente no sentido de que, em 08.5.2021, por volta de 17h, na rua abaixo da 49, bairro Altos da Serra 2, Cuiabá/MT, o apelante avistou a viatura e tentou dispensar uma sacola plástica [cor preta] contendo 10 (dez) porções de maconha [massa total de 56,16g] e uma balança portátil de precisão [cor cinza e azul, marca Tomate], na qual haviam resquícios de maconha (Laudo Pericial n° 3.14.2021.75377-01 - ID 137409299-fls.14/16; ID 137412322).

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

Nesse quadro, há harmonia entre os elementos de convicção colhidos na fase policial e em Juízo, sobretudo depoimento de policiais militares atuantes na prisão em flagrante.

Quanto à desclassificação para consumo pessoal, a quantidade de droga apreendida [56,16g de maconha] não se mostra expressiva (STJ, HC 522.715-SP, Relator Min Ribeiro Dantas – 17.9.2019–), mas
possibilita a confecção, de aproximadamente 56, (cinquenta e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Não obstante, a conduta de “trazer consigo” porções individuais e médias de drogas
[
“10 porções de maconha – massa total de 56,16g - envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo ‘trouxa’”
]
para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Outrossim, a apreensão de petrecho [
“balança portátil, digital, de cor cinza e azul, marca TOMATE”
] e a reincidência específica [
condenação definitiva por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 -
processo nº. 8579-03.2015.811.0042 – no juízo da 9ª Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 28/03/2016
]
, permitem aferir a destinação mercantil das drogas e evidenciam que o tráfico não constituiu um fato isolado.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Nessa linha, destaca-se o Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Consigne-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 13.7.2018) e a apreensão de dinheiro não é condição para sua caracterização.

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de [...] desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, o pleito desclassificatório relativo ao tráfico de drogas mostra-se improcedentes.

Quanto à pena-base, o Juízo singular aplicou-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes [duas condenações com trânsito em julgado –
“art. 180, “caput”, do Código Penal – autos n. 21142-63.2014.811.0042, com trânsito em julgado em 06.03.2019 e [...] roubo majorado (autos n. 3499-29.2013.8.11.0042), com trânsito em julgado em 03.04.2014”-
]
.

Porém, a elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/5], sem qualquer motivação, revela-se desproporcional, ao se considerar que o parâmetro adotado pelo c. STJ é a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.11.2018).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que o apelante registrava uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 28.3.2016 (
processo nº. 8579-03.2015.811.0042 – no juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá
), e aumentou a pena na fração de 1/6 (um sexto), cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ (AgRg no HC nº 743.680/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Nesse contexto, mantém-se a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência.

Por conseguinte, ante a alteração da pena-base, readéqua-se a pena intermediária para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (setecentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e a minorante do tráfico privilegiado fora afastado pelo juiz da causa em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

Logo, transforma-se em definitiva a pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (setecentos e oitenta) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022